Tribunal: TJES
Processo: 5001590-94.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001590-94.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFLITO DE SENTENÇAS COM TRÂNSITO EM JULGADO – PREVALÊNCIA DA SEGUNDA ENQUANTO NÃO DESCONSTITUÍDA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – PRECEDENTES TJES – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1.

A sentença proferida nos embargos à execução nº 5002973-73.2017.8.08.0024, evidencia que a municipalidade não apresentou impugnação, sendo que foi anulada a multa imposta pelo PROCON, que deu origem ao título exequendo, sem qualquer menção à eventual demanda anterior objetivando desconstituir o mesmo crédito, processo tombado sob o nº 0040768-09.2014.8.08.0024, no qual apenas fora reduzido o seu valor.

2.
Tanto no processo tombado sob o nº 0040768-09.2014.8.08.0024, quanto no processo tombado sob o nº 5002973-73.2017.8.08.0024, foram proferidas sentenças com trânsito em julgado, sendo que a segunda (sentença com trânsito em julgado em 03/06/2020) foi proferida nos autos dos embargos, anulando a CDA que embasa a presente execução fiscal, que, em que pese a argumentação da municipalidade, enquanto não desconstituída, deve prevalecer sobre a primeira (trânsito em julgado em 29/01/2020).

3.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que, nos casos em que há conflito, deve prevalecer a coisa julgada que se formou por último, enquanto não desconstituída por rescisória. Assim, irretocável a sentença ora atacada, que, diante do trânsito em julgado da sentença que anulou a CDA, extinguiu a execução fiscal pela inexigibilidade do título exequendo.

4.
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

5
.
Recurso conhecido e em parte provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES – Comarca da Capital –, que, nos autos da execução fiscal movida em face da
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA
LTDA.
, ante o trânsito em julgado ocorrido nos embargos à execução, e a consequente inexigibilidade do título, extinguiu o processo na forma do artigo 487, IV, do Código de Processo Civil, condenando a municipalidade ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que (evento 4692399): 1)
“
N
os autos dos Embargos à Execução em apenso, de nº 5002973-73.2017.8.08.0024 foi proferida sentença, transitada em julgado em 3 de junho de 2020, que anulou a CDA n° 284/2016, assim, o executado requereu a extinção do feito com o levantamento do valor bloqueado”
; 2)
“o Município de Vitória anexou CDA atualizada, e sustentou que o valor da multa foi reduzido para R$ 12.000,00 (doze mil reais) na ação anulatória nº 0040768-09.2014.8.08.0024, que transitou em julgado em 29 de janeiro de 2020”
; 3) os embargos à execução deveriam ter sido rejeitados,
“sob o fundamento da existência de coisa julgada material, pois tal pedido já havia sido feito na ação anulatória, com decisão transitada em julgado”
; 4)
“não cabe ao juízo resolver o mérito de coisa julgada. Devendo portanto ser anulada a sentença nos embargos à execução, bem como a presente na execução fiscal, diante da existência de coisa julgada”
; 5)
“não há que se condenar a Fazenda Pública em custas finais do referido processo executivo”.

Enfatiza-se, inicialmente, que a execução fiscal de origem foi extinta depois da sentença, transitada em julgado, proferida nos autos dos embargos à execução fiscal a ela apensados, tombados sob o nº 5002973-73.2017.8.08.0024, que anulou a CDA nº 284/2016, objeto da presente.

O julgador de origem, ao extinguir o feito executivo, destacou que,
“
quanto à alegação de redução do valor da multa em ação anulatória
(...)
em nenhum momento foi informado neste feito executivo a existência do referido processo”.

A sentença proferida nos embargos à execução nº 5002973-73.2017.8.08.0024, juntada ao evento nº 4692173, evidencia que a municipalidade não apresentou impugnação, sendo que foi anulada a multa imposta pelo PROCON, que deu origem ao título exequendo, sem qualquer menção à eventual demanda anterior objetivando desconstituir o mesmo crédito, processo tombado sob o nº 0040768-09.2014.8.08.0024, no qual apenas fora reduzido o seu valor.

Observa-se que tanto no processo tombado sob o nº 0040768-09.2014.8.08.0024, quanto no processo tombado sob o nº 5002973-73.2017.8.08.0024, foram proferidas sentenças com trânsito em julgado, sendo que a segunda (sentença com trânsito em julgado em 03/06/2020, como apontado pelo apelante em seu arrazoado) foi proferida nos autos dos embargos, anulando a CDA que embasa a presente execução fiscal, que, em que pese a argumentação da municipalidade, enquanto não desconstituída, deve prevalecer sobre a primeira (trânsito em julgado em 29/01/2020).

A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu nesse sentido, concluindo que, nos casos em que há conflito, deve prevalecer a coisa julgada que se formou por último, enquanto não desconstituída por rescisória, veja-se (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular,
deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória"
(REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5ª ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). 4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente. (EAREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020.)

Nesse contexto, irretocável a sentença que, diante do trânsito em julgado da sentença que anulou a CDA, extinguiu a execução fiscal pela inexigibilidade do título exequendo.

Quanto às custas processuais, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
1
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda por elas, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o V. Acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça 2. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ. 2. Os ônus da sucumbência dos embargos à execução devem ser suportados pela municipalidade, justamente em virtude de haver sido quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a parte requerida para fins de tomar ciência da execução fiscal. 3. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 4. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda (RESP 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) - É inviável a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. 2) - Em suma, não há o que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado. In casu, restou configurado apenas os honorários advocatícios de sucumbência. 3) - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001390-49.2014.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença e afastar a condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

1
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria